Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.388/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal que concedeu indulto ao agravado, com base no art. 9o, XV do Decreto no 12.338, de 23 de dezembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se o se o agravado cumpriu os requisitos impostos pelo art. 9o, XV do Decreto no 12.338, de 23 de dezembro de 2024, para fins de concessão de indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma causa de extinção da punibilidade. Trata-se de uma prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os termos e requisitos para a concessão, por intermédio de decreto.
4. O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631).
5. O art. 9o, XV do Decreto no 12.338/2024 concedeu indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, do Decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: Com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 em conjunto com o art. 12, § 2o do mesmo diploma, é possível a concessão de indulto sem a necessidade de reparação do dano nas hipóteses em que houver presunção de incapacidade econômica do apenado.